Tribunal: TJDFT
Processo: 0739333-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739333-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Daycoval S/A pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina, para que seja atribuído efeito suspensivo a fim de que seja determinada a suspensão da multa imposta. Em suas razões, a agravante aduz que não possui responsabilidade acerca dos empréstimos que o agravado declara ter contratado com as demais instituições financeiras, sendo responsável apenas pelo contrato firmado entre agravante e agravado. Sendo assim, considerando apenas o contrato celebrado com o agravante, as parcelas descontadas se encontram dentro do limite legal permitido. Alega que o prazo de cinco (5) dias é exíguo para cumprimento da medida deferida, postulando prazo não inferior a trinta (30) dias. Sustenta que a juíza singular deveria ter encaminhado a ordem para a fonte pagadora, pois é quem possui o condão de efetuar os descontos no benefício da parte agravada. Pede a concessão do efeito suspensivo, em caráter de urgência, a fim de sobrestar qualquer exigência com relação à multa processual (astreintes), impedindo-se, ainda, eventuais medidas satisfativas de seu crédito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Não se vislumbra o alegado dano irreparável ou de difícil reparação que pode advir da decisão vergastada. Isso porque verifica-se que não houve uma determinação de suspensão da exigibilidade do crédito, mas tão somente a limitação do percentual dos valores descontados na conta do devedor, como forma de preservar o mínimo existencial para sua subsistência. Nesse sentido, não é possível constatar a possibilidade de causação de prejuízo irreparável ao agravante, que continuará a perceber parte do pagamento que lhe é devido. Ademais, convém destacar a reversibilidade dos efeitos da decisão, pois a qualquer momento os descontos podem voltar aos valores contratualmente previstos. Com efeito, é sabido que a falta de cautela quando da concessão de crédito pode levar o consumidor ao endividamento e, nesses casos, mormente quando o desconto dos empréstimos é efetuado em folha de pagamento ou conta salário, é medida abusiva e contrária à dignidade da pessoa humana quando tais descontos ultrapassem limites que retirem do devedor valores necessários à sua própria subsistência. Além disso, pelo menos numa análise prelibatória, a eventual possibilidade de imposição de multa por descumprimento da decisão, por si só, não significa risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Registre-se que a decisão recorrida determinou a limitação global dos contratos de empréstimos, ressaltando que o referido limite máximo de quarenta por cento (40%) deve observar a soma de todas as modalidades, não apenas as consignadas em folha de pagamento. Portanto, uma vez que o órgão responsável pelo pagamento do agravado só possui controle da disponibilização da margem consignável, resta evidente que a instituição financeira agravante é que tem total gerência sobre os meios administrativos para cumprir os termos da decisão recorrida. Cumpre esclarecer que a multa estabelecida na decisão agravada para o caso de descumprimento da determinação judicial revela-se, no presente momento, justa e adequada para trazer efetividade à determinação do Juízo, não merecendo reparos. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator